Tribunal: TJES
Processo: 5002967-91.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002967-91.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: KELLY PRATES CORREIA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO.

DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Indenizatória ajuizada por KELLY PRATES CORREIA em face do BANCO BRADESCO S/A e SERASA S/A. Narra a autora, em síntese, que: a) tomou conhecimento que seu nome foi negativado pelo primeiro requerido, pelo suposto contrato de nº 06365680072554704, referente a uma dívida no valor de R$ 1.622,12 (um mil, seiscentos e vinte e dois reais e doze centavos); b) jamais manteve qualquer tipo de contratação com a referida instituição, tratando-se de típica atuação de terceiros. Requereu, assim, a concessão de tutela antecipada a fim de que seu nome seja excluído do cadastro do segundo requerido. No mérito, busca a confirmação da tutela, além de danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sede de contestação (ID. 2526839), o BANCO BRADESCO S.A arguiu preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, pontua que: a) houve contratação de um cartão de crédito na data de 08/11/2014; b) o nome da parte autora não se encontra negativado, tratando-se apenas de cobrança de dívida vencida. Requereu a improcedência do pedido inicial.

O segundo requerido apresentou contestação (ID. 2526842), ocasião em que suscitou preliminar de inépcia da inicial. No mérito, registra que: a) O SERASA LIMPA NOME é um Portal de Renegociação de dívidas pela internet, de acesso voluntário e restrito pela consumidora, mediante cadastro prévio e imputação de senha; b) de forma alguma tal serviço se confunde com “negativação”, uma vez que as ofertas de acordo são visualizadas apenas pela própria consumidora, em área logada. Requer, assim, a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2526853), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO os requeridos, solidariamente, a pagarem à autora a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

O requerido BANCO BRADESCO S.A interpôs recurso inominado (ID. 2526864) e, em suas razões, alegou a ausência de provas das alegações autorais; ausência de negativação do nome da autora. Requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso interposto (ID. 2526867), alegando que o recorrente não juntou aos autos o contrato que ensejou a dívida e que a negativação de seu nome ocorreu diante da falha da prestação de serviço do banco. Requereu a manutenção da sentença.

Por sua vez, a requerida SERASA S.A. interpôs recurso inominado (ID. 2526882) alegando, em suas razões, que a sentença tem caráter
ultra petita
, pois a autora pleiteou danos morais em decorrência de negativação indevida, e como a negativação não ocorreu, a ação deveria ter sido julgada improcedente. Aduz que as contas atrasadas não são consideradas para o cálculo do
score
do consumidor, e que as informações acerca da pontuação da autora não são liberadas para quaisquer terceiros. Reitera que não houve inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes e menciona a ausência de vício nos serviços, se tratando de fato exclusivo de terceiro, inexistindo danos morais.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 2526887), afirmando que a existência de contras atrasadas em seu registro impede o aumento de seu
score
, sendo que não há que se falar em sentença
ultra petita
. Alega a inaplicabilidade da teoria de fato de terceiro e a existência de danos morais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Considerando-se que ambos os recursos têm como objeto a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, passo à análise em conjunto das razões recursais.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência, ou não, de danos morais, diante da inserção da dívida em nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome, não obstante o ajuizamento da demanda tenha se dado sob o fundamento de que houve negativação indevida do nome da autora.

Pois bem. É fato incontroverso que não houve inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Como bem destacado pelo magistrado
a quo:

A anotação “contas atrasadas” é encontrada no Serasa Limpa Nome, que é um “portal em que há negociação de dívidas negativadas, ou seja, de contas que estão atrasadas e pendentes de pagamento. Referido site é acessado por todos os comerciantes, a fim de verificar a regularidade do CPF de pretensos clientes”. (TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.20.542723-0/001, Relator: Des. Habib Felippe Jabour, Data do Julgamento: 04/11/0020, Data da Publicação: 06/11/2020).

Contudo, ouso em divergir do entendimento da douta magistrada no que concerne à ocorrência do dano moral. O cadastro do débito da autora apenas na plataforma Serasa limpa nome, para fins específicos de negociação com o consumidor, não se confunde com a inclusão no cadastro de inadimplentes.

A plataforma Serasa limpa nome não se revela um cadastro restritivo de crédito, vez que seu conteúdo não é disponibilizado e, além disso, não tem o condão de restringir ou inviabilizar a obtenção de crédito pelo consumidor.

Assim, verifico que não há provas acerca da negativação do nome da autora e entendo que a não merece guarida a pretensão autoral, posto que o registro do débito na plataforma de negociação do Serasa, como forma de viabilizar um acordo entre as partes, com quitação da obrigação com desconto não configura em conduta ilícita das requeridas, razão pela qual não há que se falar em danos morais
in casu
, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente a pretensão autoral
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interposto e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral. Sem custas e honorários, ante o provimento dos recursos.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.